Tribunal: TJMT
Processo: 1012606-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012606-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, NOS MOLDES DO ART. 151, II, DO CTN –
LIMINAR INDEFERIDA

NO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR E DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELA FAZENDA PÚBLICA – FATO

QUE, POR SI SÓ, OBSTA O DEFERIMENTO DO PEDIDO, AINDA QUE HAJA DEPÓSITO INTEGRAL E MENSAL DE VALORES A SEREM RECOLHIDOS A TÍTULO DE
FETHAB
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANTENÇA DA INTERLOCUTÓRIA REPROCHADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1
– Inexistindo comprovação da ocorrência de fato gerador e de constituição do crédito tributário cuja exigibilidade se pretende obstaculizar (FETHAB incidente nas operações interestaduais de remessa de milho, em conformidade com o disposto no artigo 7o, §1o-A, inciso III, acrescido pela Lei 10.818/2019 à Lei 7.263/2000), sobressai-se a ausência dos requisitos que possam ensejar o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, ainda que mediante depósito em juízo.

2 – Presentes essas circunstâncias, o indeferimento da liminar, requerida nesse sentido, é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou provimento de plano, interposto pela empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1003143-22.2019.8.11.0037, movida em desfavor da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, visando à declaração da ilegalidade e da inconstitucionalidade da cobrança do FETHAB – Contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação, incidente nas operações interestaduais realizadas com produtos de origem vegetal (milho), equivalente a 6% (seis por cento) da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, por tonelada de grãos transportados, com apanágio na recém editada Lei n. 10.818, de 19 de janeiro de 2019.

Ao apreciar o pedido liminar de suspensividade do débito tributário em questão, o togado singular indeferiu o pedido ao fundamento de que não ocorreu a sua constituição, fato que obstaculiza o deferimento do pleito ainda que mediante o depósito integral e mensal dos débitos em juízo.

Dessa decisão discorda a empresa agravante, cujo inconformismo está sedimentado nas razões do recurso submetido à apreciação desta Corte de Justiça.

Para tanto, alega em suas razões de recorrer que a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária foi ajuizada com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da nova contribuição ao FETHAB, incidente nas operações interestaduais de remessa de milho, em conformidade com o disposto no artigo 7o, §1o-A, inciso III, acrescentado pela Lei 10.818/2019 à Lei 7.263/2000.

Requereu, em sede liminar, enquanto não apreciada a questão meritória, a suspensão da exigibilidade do débito, mediante depósito integral e mensal das importâncias exigidas a título de contribuição ao FETHAB, que, injustificadamente, sem fundamentação eloquente, senão o frágil argumento de ausência de constituição do crédito, foi indeferido pelo magistrado condutor do feito.

Aduz que a decisão refutada se apresenta diametralmente contrária ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a suspensividade do débito tributário mediante depósito ainda que as operações de remessa não tenham sido efetivamente realizadas, até porque o transporte de grãos depende de condições climáticas e mercadológicas favoráveis. Prossegue aduzindo que, se vier a ocorrer a remessa interestadual dos produtos (fato gerador da contribuição do FETHAB), o nascimento da obrigação tributária ocorrerá de forma automática e infalível, o que torna incontestável o dever de pagar o tributo questionado.

Explica, ainda, que ao efetuar o depósito dos débitos tributários em juízo, o próprio contribuinte constitui o crédito, dispensando a Fazenda Pública de assim proceder.

Ao final, cita jurisprudência a respeito do tema suspensividade da exigibilidade do crédito mediante a realização do depósito integral, em conformidade com o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ, e arremata discorrendo sob a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pelo que almeja seu deferimento, a fim de que seja autorizada à empresa embargante efetuar, mensalmente, depósito integral dos valores devidos a título de contribuição do FETHAB nas operações de transporte interestadual de milho, até que seja decidida, na ação de base, a questão meritória concernente à legalidade e inconstitucionalidade da cobrança.

Forte nesses fundamentos, por entender presentes os requisitos essenciais, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou provimento de plano foi por mim indeferido às fls.

21/26 do caderno processual (ID 15288974).

Intimada, a parte adversa apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso, peça encontradiça às fls.

8/14.

Informações do juízo
“a quo”,
dando nos conta da manutenção da decisão agravada (ID 24185450).

Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representada pela Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ausência de interesse público relevante a ensejar a intervenção do órgão ministerial.

Após, vieram-me os autos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se a hipótese de agravo de instrumento interposto pela empresa INDIANA AGRI CIMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELLI com o viso de obter a reforma da interlocutória prolatada nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica-tributária n. 1003143-22.2019.8.11.0037, em trâmite na Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT., que, em suma,
INDEFEIRIU

o pedido de tutela provisória de urgência vindicada - suspensão da exigibilidade do crédito tributário concernente à contribuição ao FETHAB – Fundo Estadual de Transporte e Habitação, exigida nas operações interestaduais efetivadas com milho.

Pois bem:

É de sabença comezinha que, diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da liminar perquirida pela requerente, sob pena de supressão de instância, sendo que, na hipótese jurisdicionada, aqueles não restaram evidenciados para o togado singular, a ponto de autorizar a concessão do pedido liminar perquirido pela agravada na exordial da ação de base.

Ao apreciar o pedido liminar embasado no art. 151, II, do CTN, o ilustre magistrado prolator da decisão admoestada concluiu pelo seu indeferimento, assim fundamentando:

“(...) Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

A Lei no 10.818/2019 dispõe que a contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, será devida nas operações interestaduais, de exportação e equiparadas à exportação que envolvam o transporte de milho.

Visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à contribuição que deve efetuar ao FETHAB, a parte requerente requer o deferimento de depósito integral em juízo.

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, II, elenca o depósito do montante integral como uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

(...)

II – o depósito do seu montante integral;

Entretanto, considerando que não houve a autuação fiscal da parte requerente, bem como que não cobrança pela Fazenda Pública pelo não recolhimento da contribuição ao FETHAB, conforme documentos colacionados pelo requerente, entendo ser incabível a concessão do benefício da suspensão da exigibilidade, vez que não há crédito.

Tributário constituído.

Ante o exposto INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário `contribuição do GETHAB exigida nas operações interestaduais realizadas com milho.

(...)”

Inconformada com esta decisão, a empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI submete a matéria à apreciação desta Corte Superior, almejando a sua reforma para assegurar o seu direito subjetivo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionada à realização do depósito do montante integral em Juízo, nos termos prelecionados pelo artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, já em sede de antecipação de tutela.

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o pedido de suspensão do crédito tributário, no juízo de piso, foi indeferido ao baldrame de que não existe autuação do Fisco e, por via de consequência, também não há cobrança efetuada pelo Ente Público Fiscalizador, pelo que, também, não há o crédito cuja exigibilidade se pretende suspender.

Nesse recurso, cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão.

É cediço, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pela recorrente na ação declaratória, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: a plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se, nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória de suspensividade da exigibilidade de créditos tributários.

Quanto ao primeiro requisito, tenho por mim que a tese deduzida pela requerente/agravante nas razões iniciais para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado apresenta-se um tanto temerária. Isso, porque não resta nenhuma dúvida quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos tributários, mediante depósito de seus valores integrais, à luz do artigo 151, II, do CTN, cuja matéria está, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 112).

Todavia, perfilhando do mesmo entendimento externado pelo togado singular, para que o contribuinte possa alcançar êxito no seu intento, o crédito, cuja suspensão da exigibilidade se pretende, deve estar devidamente constituído pela Fazenda Pública Fiscalizadora, o que não é o caso dos autos, eis que a própria contribuinte nos dá conta da inexistência de fato gerador, o qual, até o ajuizamento da ação de base, não ocorreu efetivamente –

transporte interestadual de remessa de vegetais (milho).

Logo, por via oblíqua, não há crédito constituído para ter a sua exigibilidade suspensa. Ilustro o alegado com trechos das razões desenhadas na peça recursal –
vejamos:

“Observem que, ao fazer constar da decisão recorrida a informação de que o pedido de suspensão foi indeferido em razão de não haver crédito tributário constituído, o Magistrado se equivocou, pois,
apesar do evento não ter realizado, vez que remessa interestadual de grãos depende de condições climáticas e mercadológicas, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito condicionado ao depósito integral e em dinheiro, não impede a suspensão, visto que é uma faculdade do agravante
. Entretanto, se o fato gerador da obrigação ocorrer (remessa interestadual) o nascimento da obrigação tributária acontecerá de maneira automática e infalível, o que significa dizer que o dever de pagar o tributo é certo, aliás, tão certo como a morte, recorrendo à célere frase atribuída a Benjamin Franklin”. (grifei).

Portanto, iniludivelmente não há que se falar em probabilidade do direito invocado.

Quanto ao
periculum in mora
, sob minha ótica, elemento de maior importância, porque trata do risco de lesão ou mesmo de perecimento do direito se não houver atuação imediata do órgão jurisdicional, na mesma esteira, não estou convencida de que a agravante tenha se desincumbido do ônus de demonstrar qual o prejuízo que está sofrendo em decorrência do indeferimento da liminar, até porque, como já relatado, sequer ocorreu fato gerador do tributo, sendo um contrassenso navegar na imaginação em busca de averiguação de possíveis prejuízos sofridos pela exequente que possam vir a sustentar o deferimento da liminar deprecada.

Logo, ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da liminar deprecada na instância de piso, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão aquela já alcançada pelo togado singular, qual seja, o indeferimento do pedido de suspensividade da exigibilidade do crédito tributário ora questionado, até porque, inexistente.

Isto posto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter, tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020